Tribunal: TJMT
Processo: 1015778-10.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015778-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELPIDIA GONCALVES DOS REIS - CPF: 884.985.301-72 (AGRAVANTE), ALDAIR DA SILVA CORREA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. V. R. C. (TERCEIRO INTERESSADO), R. R. C. - CPF: 096.142.921-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDAIR DA SILVA CORREA - CPF: 013.699.411-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015778-10.2023.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães.

Agravante:
Elpídia Gonçalves dos Reis.

Agravado:
Aldair da Silva Corrêa.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO – GUARDA UNILATERAL PRETENDIDA PELA AVÓ MATERNA – INDEFERIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

A questão relativa à alteração da guarda de menor exige ampla dilação probatória, sendo necessária a realização do estudo psicossocial e oportunizado o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015778-10.2023.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães.

Agravante:
Elpídia Gonçalves dos Reis.

Agravado:
Aldair da Silva Corrêa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Elpídia Gonçalves dos Reis em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da “ação de regulamentação de guarda c/c pedido liminar de guarda provisória” movida contra Aldair da Silva Corrêa, indeferiu o pedido de guarda unilateral em favor da avó materna, determinando a realização de audiência de conciliação e, caso não haja acordo, o estudo psicossocial em 20 dias.

Inconformada com a decisão, recorre a agravante suscitando preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, defende que os menores L.V.R.C. e R.R.C., vivem sob os cuidados da avó materna, ora recorrente, desde o falecimento da genitora ocorrido em 28.02.2022. Assevera que o genitor dos infantes não demonstra qualquer interesse em exercer o
múnus
, e mesmo após a morte da genitora, não procurou os menores para lhes prestar suporte emocional. Alega que embora a guarda seja preferencial aos pais, esta deve ser exercida por aquele que detenha melhores condições e que a demora no deferimento da guarda em favor da agravante trará àquelas prejuízos imensuráveis, porquanto terão seus direitos tolhidos pela ausência de representação legal. Ao final, requer a reforma da r. decisão.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida
(id. 175590725).

O d. magistrado prestou as informações, mantendo a decisão.

Sem contrarrazões (certidão – id. 179523187).

Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de novembro 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015778-10.2023.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães.

Agravante:
Elpídia Gonçalves dos Reis.

Agravado:
Aldair da Silva Corrêa.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de regulamentação de guarda, objetivando liminarmente a guarda provisória unilateral em favor da avó materna dos menores Luanna Vitória Reis Correa e Ryan Reis Correa, eis que alega já exercer a guarda de fato desde o falecimento da genitora dos infantes em 28.02.2022.

O magistrado
a quo
indeferiu o pedido de guarda unilateral em favor da avó materna, determinando a realização de audiência de conciliação e, caso não haja acordo, determinou a realização de estudo psicossocial em 20 dias (id. 120366925 – autos de origem).

Insurge-se a agravante suscitando preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, alega, em síntese, que os menores vivem sob os cuidados da avó materna desde o falecimento da genitora ocorrido em 28.02.2022 e que o genitor dos infantes não demonstra qualquer interesse em exercer o
múnus
. Alega que embora a guarda seja preferencial aos pais, esta deve ser exercida por aquele que detenha melhores condições e que a demora no deferimento da guarda em favor da agravante trará prejuízos imensuráveis, porquanto terão seus direitos tolhidos pela ausência de representação legal.

Pois bem. D
e início, analiso a preliminar atinente à nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (arts. 371 e 479, ambos do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão neste particular, mormente quando constata-se que o magistrado construiu de forma fundamentada e suficiente.

Assim,
rejeito a preliminar.

Superado esse ponto, c
omo se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, exsurge dos fatos narrados que a questão debatida demanda maior incursão processual, para averiguação do melhor interesse das crianças em relação à guarda, até porque, as peculiaridades do caso assim impõem.

E nesse contexto, o togado singular indeferiu a alteração da guarda compartilhada sob o fundamento da ausência dos requisitos autorizadores, tendo em vista a inexistência de provas pujantes da situação alegada, havendo clara necessidade de se oportunizar o contraditório, veja:

“Apesar do narrado e documentos apresentados na petição inicial, ausente a demonstração dos elementos que evidenciem a possibilidade de concessão em tutela provisória de urgência liminar à parte requerente, seja pela falta de probabilidade do direito à guarda unilateral sem a oitiva da outra parte, porque essa é exceção à guarda compartilhada, assim como por inexistir comprovação do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – CPC, art. 300, caput.

Afirmação de que se encontra com os netos desde o óbito da genitora/mãe biológica há mais de 1 (um) ano e com a aparente concordância do genitor/pai biológico, sem a demonstração de risco atual e iminente que justifique a medida pleiteada antes da possibilidade de realização da audiência de conciliação
.

Não conseguiu demonstrar a existência de motivos graves para o magistrado, a bem do(s) menor(es), regular de maneira diferente ao que ocorre e, consequentemente para a proteção aos interesses desse(s), conceder o pedido sem a oitiva da outra

parte, portanto, a alteração da situação fática sem o devido processo legal e contraditório seria temerária e até prejudicial.

Não bastasse isso, nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia e a imediata concessão da guarda unilateral provisória para a parte requerente, provavelmente, dificultaria a conversa/acordo entre as partes, razões pelas quais, por ora, INDEFIRO o pedido da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR. (...).”
(id.

120366925).

In casu
, não há nos autos elementos suficientes que possa justificar a alteração da guarda em favor da agravante, ao menos neste estágio precoce do feito.

Outrossim, malgrado as alegações sustentadas pela agravante, tal medida por si só não indica que a recorrente não possua condições de exercer a guarda, pois os autos falecem de maiores elementos que possam resultar o contrário, sendo necessária a realização de estudo psicossocial, que poderá averiguar as questões atinentes ao núcleo familiar dos infantes.

Diante desse cenário, ausentes quaisquer elementos a
justificar a alteração da guarda unilateral em favor da agravante de maneira urgente, mister a manutenção da decisão.

Na mesma linha de entendimento a Procuradoria Geral de Justiça manifestou, da qual colho parcela da lúcida fundamentação,
verbis
:

“
In casu, tenho que faz-se necessária a elaboração de um Estudo Psicossocial, através da equipe multidisciplinar do Juízo de origem, máxime porque nas situações que envolvem interesse de criança e/ou adolescente, ao Juízo é necessário proceder com intensa cautela sendo a dilação probatória medida imperiosa, inclusive com a realização de estudo para definição do melhor arranjo para convivência e integração dos menores a uma estrutura familiar saudável, além de definição do regime de guarda e convivência. Sobre o tema em mesa nossos Tribunais já decidiram:

(...)

Destarte, ante o exposto e restando demonstrado que em procedimentos que tais, nesta fase de cognição sumária, é salutar que se aguarde a instrução do feito quando então, com maiores elementos e/ou informações acerca das alegações dos contendores, seguramente o juízo de piso poderá confirmar ou reverter sua decisão, tendo em mira, sempre, o princípio do melhor interesse das crianças para definição do melhor arranjo para convivência e integração dos menores a uma estrutura familiar saudável, além de definição do regime de guarda e convivência,
o parecer opinativo é pelo desprovimento do recurso
.
” (id. 183435209 - negritei).

Ademais, não podemos perder de vista que alterações de guarda devem ser evitadas, tendo em vista tratar-se de medida drástica que pode acarretar prejuízos emocionais as crianças e quebra na rotina, sendo, por isso, necessária maior dilação probatória no caso.

A propósito, assim já decidiu este e. Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS - INSURGÊNCIA COM A DECISÃO QUE ALTEROU A GUARDA COMPARTILHADA EM UNILATERAL PATERNA – MODALIDADE QUE NÃO SE MOSTRA A MAIS ADEQUADA PARA O MOMENTO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NEGATIVOS COM RELAÇÃO À GENITORA QUE SE PRETENDE RETIRAR DA GUARDA - QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O instituto da guarda compartilhada passou a ser a regra no direito brasileiro, porquanto ambos os genitores têm igual direito de exercer a guarda da filha menor impúbere, consoante estabelece o artigo 1.584, §2º, do Código Civil.

Inexistindo provas de eventual conduta desabonadora da genitora ou situação de vulnerabilidade da infante a justificar o afastamento da guarda compartilhada existente, deve ser aguardada a instrução do processo, mediante dilação probatória adequada, inclusive com a realização de estudo psicossocial para definição do melhor arranjo para convivência e integração da menor a uma estrutura familiar saudável, além de definição do regime de guarda e convivência
.
”
(RAI n.º 1026758-21.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.05.2021 – destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA PARA GUARDA UNILATERAL C/C ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS MAJORADOS PARA 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.694, § 1º DO CÓDIGO CIVIL – PRETENDIDA CONCESSÃO DA GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA – IMPOSSIBIIDADE – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍCPIO DO MELHOR INTERESSE DOS MENORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

É cediço que o critério a ser utilizado para determinação da guarda será sempre o do melhor interesse dos menores, devendo-se observar os princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente, em atendimento ao que dispõe o artigo 227 da Constituição Federal.

À vista do melhor interesse das crianças, e diante da fase inicial do processo, afigura-se prudente a manutenção do decisum de primeiro grau dada a proximidade do juiz condutor do feito com as partes e questões fáticas trazidas em juízo
.”

(RAI n.

1002002-74.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado.

Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 04.05.22 - destaquei)

Por fim, verifica-se que o magistrado já determinou a realização de estudo psicossocial nos autos de origem, consoante se extrai da decisão agravada (id. 120366925).

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Por estes termos e estribado nessas razões, em consonância com o parecer do Ministério Público, deve ser mantida a decisão do togado
a quo
, mais próximo aos fatos apresentados, até que a
instrução probatória forneça a segurança necessária para uma solução definitiva sobre a questão.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023